Tribunal: STJ
Processo: 0014520-50.2014.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1578352 - TO (2016/0021323-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ERANIR DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS PEREIRA E OUTRO(S) - TO001732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR
ALEGAÇÕES
FINAIS.
MATERIA
CÍVEL.
PREJUÍZO.
CIÊNCIA
DO
DEFENSOR
PÚBLICO
EM
AUDIÊNCIA
VIRTUAL.
NULIDADE
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de intimação pessoal do defensor público, com vista dos autos, para a
apresentação de alegações finais, especialmente quando há demonstração concreta
de prejuízo à parte, causa nulidade dos atos decisórios posteriores.
2. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50249929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2948874f-ea8d-4436-ae9a-c62a4e7bf0be

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1578352 - TO (2016/0021323-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ERANIR DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS PEREIRA E OUTRO(S) - TO001732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR
ALEGAÇÕES
FINAIS.
MATERIA
CÍVEL.
PREJUÍZO.
CIÊNCIA
DO
DEFENSOR
PÚBLICO
EM
AUDIÊNCIA
VIRTUAL.
NULIDADE
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de intimação pessoal do defensor público, com vista dos autos, para a
apresentação de alegações finais, especialmente quando há demonstração concreta
de prejuízo à parte, causa nulidade dos atos decisórios posteriores.
2. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Eranir da Silva Lima contra
decisão que negou provimento ao recurso especial (fls. 241-245), integrada por
decisão proferida em embargos de declaração (fls. 265-267), interposto visando à
reforma de acórdão assim ementado:

PRELIMINAR. Alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal da
Defensoria Pública, para apresentação de alegações finais. Inexistência. Não há
nulidade na intimação realizada em audiência de instrução e julgamento, quando a
Defensoria Pública toma ciência inequívoca do ato, segundo o respectivo extrato
de ata. A ausência de inconformismo em face da intimação realizada na audiência
de instrução torna o ato precluso, ainda mais quando o suposto vício é suscitado
somente perante o tribunal, depois da derrota na primeira instância. Aplicação
sistemática dos artigos 243, 244 e 245, caput, do CPC. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. PROPRIEDADE
REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PROVA DO
DOMÍNIO. USUCAPIÃO DA RÉ – APELANTE – INSUBSISTENTE, PORQUE
CONTRÁRIO À LEI. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM, ADMITIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sentença analítica e bem fundamentada.
Manutenção do fundamento do primeiro grau, nesta segunda instância,
notadamente porque a prova documental e oral foi bem explicitada pelo juízo ao
longo da instrução . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas razões do presente recurso, a agravante defende a nulidade parcial do
processo devido à falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para as alegações
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

finais, sustentando que a intimação realizada em audiência não supre a necessidade
de intimação pessoal, conforme prerrogativas da Defensoria Pública, com base nos
artigos 128, I, da Lei Complementar 80/1994 e artigo 53, I, da Lei
Complementar 55/2009 (TO), além do artigo 1.423, do Código Civil.
Aduz que a controvérsia sobre a usucapião não exige reexame de fatos e
provas, mas apreciação de fatos incontroversos. Diz que a posse foi exercida, mansa e
pacificamente, com comprovação de documentos e testemunhas, por mais de
dez anos, haja vista a soma de posses, conforme permissão do artigo 1.243 do Código
Civil.
Não foi apresentada impugnação (fls. 293).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de ação reinvindicatória com indenização por perdas e danos e
declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e
acessões realizadas no imóvel, proposta por Maria José de Sousa contra Maria Eranir
da Silva Lima. Ambas beneficiárias da Justiça gratuita.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para a desocupação do
imóvel e negou a indenização por perdas e danos.
Em apelação, a agravante, Maria Eranir da Silva, apontou a nulidade
parcial do processo, em face da não intimação pessoal da Defensoria Pública para a
apresentação das alegações finais. Pediu o reconhecimento da usucapião
extraordinária e o direito às benfeitorias realizadas no imóvel.
A sentença foi mantida pelo Tribunal de origem (fls. 167-181).
Em sede de recurso especial, foram apontadas violações aos artigos 128, I,
da Lei Complementar 80/1994, 53, I, da Lei Complementar (TO) 55/2009; e artigo 5o,
LIV e LV, da Constituição Federal. Assim decidi:

Neste caso, em que está em debate a suficiência da intimação do Defensor
Público em audiência para apresentar alegações finais em demanda de
natureza cível, e não para apresentar recurso contra decisão proferida em
processo criminal, necessária a distinção aqui feita, a fim de afastar o
argumento suscitado no sentido de que a intimação pessoal da Defensoria
Pública para a apresentação de alegações finais apenas se concretizaria
com a entrega dos autos na repartição do órgão. Entendo, à luz da
fundamentação exposta, que, em demanda de natureza cível, constando
sua ciência expressa, deve ser reputada válida a intimação do Defensor
Público na audiência de instrução para apresentar alegações finais.

Melhor examinando a questão relativa ao dever de intimar pessoalmente
a Defensoria Pública, revejo minha decisão. Os artigos 128, I, da Lei Complementar 80
/1994, 53, I, da Lei Complementar (TO) 55/2009 garantem à Defensoria Pública, assim
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

como ocorre em relação ao Ministério Público, prazo em dobro e intimação pessoal
com vista dos autos, em respeito à natureza de sua missão constitucional, sem
distinção entre processos cíveis e criminais.
Transcrevo os dispositivos:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre
outras que a lei local estabelecer:
I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista,
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância
administrativa, contando-se-lhe em dobro todos os prazos;

Lei Complementar Estadual 55/09
Art. 53. São prerrogativas dos Defensores Públicos:
I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista,
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância
administrativa, inclusive nos Juízados Especiais, contando-se-lhes em dobro todos
os prazos;

A Defensoria Pública assegura o acesso à Justiça aos cidadãos mais
vulneráveis, que enfrentam barreiras socioeconômicas significativas, entre tantas
outras. Promove a igualdade de oportunidades no Sistema Judiciário. No entanto, a
Defensoria Pública enfrenta desafios consideráveis, como a falta de condições
adequadas de trabalho e a necessidade de cumulação de varas, o que dificulta sua
presença em todas as comarcas do País.
Assim o direito à intimação pessoal com remessa dos autos quando se trata
de tramitação física, ou disponibilização dos autos no painel e campo específico do
sistema no caso de tramitação eletrônica, não pode ser relativizado.
Não procede o argumento do acórdão recorrido quando entende que
"mesmo que não tenha sido intimada pessoalmente a Defensoria Pública para
alegações finais (escritas), a parte assistida foi intimada na audiência de instrução" (...),
"ou seja, o ato - realizado de outro modo - alcançou sua finalidade legal: a ciência da
parte para apresentar sua defesa (art. 244 do CPC) (...)".
Ao contrário, o prejuízo é manifesto, porque a recorrente não apresentou a
sua defesa e, em seguida, foi proferida sentença a ela desfavorável. Como
sustentou o Defensor Público em razões de apelação, os autos deveriam ter
ficado disponíveis no E-proc no Painel do Defensor Público, no campo correspondente
a Citações/Intimações, caso contrário a Defensoria ficaria obrigada a acompanhar
todos os feitos, de maneira unitária, com clara violação das suas prerrogativas legais
(fl. 127). Os memoriais são importantes para que o julgador forme juízo completo de
valor sobre o caso.
Igualmente não é correto afirmar que caberia ao Defensor Público presente
em audiência opor-se à intimação no curso do ato processual, ao mesmo tempo que
deveria ter sido alegada a nulidade, a fim de "firmar perante o magistrado que a
instituição não prescindiria da intimação pessoal para todo e qualquer ato de
comunicação processual (art. 245, caput, do CPC). Isso porque a prerrogativa de
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

intimação pessoal com remessa dos autos não é direito subjetivo do Defensor, mas da
parte hipossuficiente que depende da Defensoria Pública, do qual não poderia ela
declinar. Ademais, a comunicação do prazo às partes presentes em audiência não
poderia fazer supor que o Juízo estaria, dessa forma, antecipando que seria
descumprido o dispositivo legal que expressamente estabelece a necessidade de
intimação da Defensoria com remessa dos autos, de forma física ou eletrônica.
Somente não haveria nulidade se, mesmo sem a remessa dos autos, o Defensor
tivesse apresentado as alegações finais ou caso a sentença tivesse acolhido
integralmente a pretensão da recorrente, diversamente do que ocorreu na hipótese em
julgamento.
Errônea também a conclusão do acórdão recorrido de que a nulidade
somente fora suscitada após a derrota em primeiro grau, como se tratasse de nulidade
de algibeira, pois a nulidade foi alegada na primeira oportunidade em que a Defensoria
foi devidamente intimada com remessa dos autos, vale dizer, quando intimada da
sentença desfavorável, proferida sem que lhe tivessem sido antes enviados os autos,
no campo específico para tanto no sistema E-proc, para apresentação de alegações
finais.
Nesse sentido, lembro o elucidativo acórdão proferido no julgamento do HC
296.0759/RS, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro
Rogerio Schietti, ao tratar da importância da intimação pessoal do membro da
Defensoria Pública e da distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo
processual, nos casos em que há ato processual decisório proferido em audiência,
para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da
Defensoria Pública, de forma que o prazo para a prática de determinado ato somente
ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação:

HABEAS CORPUS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA POSTA. AFETAÇÃO
DO WRIT À TERCEIRA SESSÃO. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO.
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E
CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA
PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA.
REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, V e 44, I, DA LC N. 80/1994.
1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao
interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em
autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva
no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo
e na formação das decisões judiciais, conferindo tanto ao órgão de acusação
quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com
a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do
convencimento do órgão jurisdicional competente.
2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, a Defensoria Pública
desempenha suas funções orientada por princípios constitucionais expressos,
entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que permitem a
atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que
isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

seus membros, que pratica o ato. 3. Cuida-se de "instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento
do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal" (art. 134 da CR). 4. Para o
escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, estabelecem
os arts. 4o, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994 a intimação pessoal com a
remessa dos autos à Defensoria Pública. Por sua vez, a intimação pessoal dos
membros da Defensoria Pública é também objeto de expressa previsão no novo
CPC, no art. 186, § 1o, semelhantemente ao disposto no art. 370 do Código de
Processo Penal.
5. Tal prerrogativa se mostra consentânea não só com o complexo e relevante
papel desempenhado pela instituição, mas também com a necessidade de otimizar
a eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da
fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a justificativa para que a
intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto
expressamente nos arts. 4o, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994).
6. É natural que, nos casos em que há ato processual decisório proferido em
audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dela tomem conhecimento.
Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro integrante da Defensoria
Pública o exercício pleno do contraditório, seja porque o referido membro não
poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo
membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-
lo.
7. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual
permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva
realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do
prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do
ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes.
8. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou
por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única
que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da
iciente atuação da Defensoria
jurisdição criminal, dependem da escorreita e ef
Pública.
9. Habeas corpus concedido para reconhecer a tempestividade da apelação
interposta pela Defensoria Pública e determinar ao Tribunal de origem que julgue o
recurso defensivo.
(HC n. 296.759/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
.) grifo não constante no original.
23/8/2017
21/9/2017

No âmbito cível, no Recurso Especial no 1.190.865-MG, relator Ministro
Massami Uyeda, tratando de questão processual civil, a Terceira Turma, por
unanimidade, assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
-
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
-
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF -
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DEFENSORIA
PÚBLICA
-
PROTEGER
E
PRESERVAÇÃO A FUNÇÃO DO ÓRGÃO - DEFESA DOS NECESSITADOS -
DEFENSOR PÚBLICO - PRESENÇA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

JULGAMENTO - ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA - NECESSIDADE -
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria
sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 535, inciso II, do Código de
Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
II - O artigo 74 da Lei Complementar Estadual 35/2003, por compreender-se no
conceito de lei estadual, não pode dar ensejo a abertura desta Instância especial.
Incide, na espécie, por analogia o óbice da Súmula n. 280/STF.
III - A necessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de
legislação específica que concede prerrogativas que visam facilitar o bom
funcionamento do órgão no patrocínio dos interesses daqueles que não possuem
recursos para constituir defensor particular.
IV - A finalidade da lei é proteger e preservar a própria função exercida pelo
referido órgão e, principalmente, resguardar aqueles que não têm condições de
contratar um Defensor particular. Não se cuida, pois, de formalismo ou apego
exacerbado às formas, mas, sim, de reconhecer e dar aplicabilidade à norma
jurídica vigente e válida.
V - Nesse contexto, a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de
instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se
concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao
princípio constitucional da ampla defesa.
VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.190.865/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/2/2012
1/3/2012

Verifica-se, portanto, que o ato processual foi falho e precisa ser refeito
para que Defensoria Pública receba a intimação pessoal, a fim de garantir o exercício
efetivo da ampla defesa e do contraditório, conforme suas prerrogativas funcionais,
estabelecidas no artigo 44, I, da Lei Complementar no 80/94, para o
pleno conhecimento dos atos, permitindo atuação eficaz na defesa dos direitos dos
assistidos, sem cerceamento. O despacho em audiência virtual não atende os
mandamentos legais. Faz-se necessária a intimação pessoal do Defensor, formalizada,
ainda que em autos virtuais, para ter acesso com vista aos autos e iniciar a contagem
do prazo.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno e, de logo, ao
recurso especial, para anular os atos decisórios posteriores à audiência, procedendo-
se à intimação pessoal da Defensoria Pública, com a remessa dos autos. Prejudicadas
as demais questões.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50254664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/09/2025 17:42:48
Código de Controle do Documento: 353afb74-407d-4bcc-9d69-5c7f17ccac4f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2016/0021323-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.578.352 / TO
Números Origem: 00145205020148270000 145205020148270000 292536428514
50035965620138272706 763526840613
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA ERANIR DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MARIA JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS PEREIRA E OUTRO(S) - TO001732
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Reivindicação
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA ERANIR DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS PEREIRA E OUTRO(S) - TO001732
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos termos
do voto Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542425155164911188461@
2016/0021323-9 - REsp 1578352 Petição : 2025/0046346-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50127108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:36
Código de Controle do Documento: 2E975CCD-A3CE-441A-A8F7-C1F985FEF1E2